Tribunal: TJMT
Processo: 1019708-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019708-31.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EMBARGADO), FERRIMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 01.794.407/0001-09 (EMBARGANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), SOLANGE ELIZABET FERREIRA ARRAES - CPF: 202.310.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR LUIZ FERRARI - CPF: 048.148.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY BORGES DE SOUZA - CPF: 329.202.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sidnei Rodrigues de Lima e outros contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por
Junío
Cesar Coelho da Silva, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Os embargantes alegam omissão quanto à condenação em custas recursais e à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, requerendo o saneamento da omissão e a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC; e (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional desempenhado pela parte vencedora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao agravo de instrumento, deixou de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, configurando omissão passível de correção.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal a majoração dos honorários anteriormente fixados quando do julgamento de recurso, em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal.

Os embargantes apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, exercendo o contraditório e contribuindo para a manutenção da decisão favorável obtida na origem.

A elevação da verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da execução extinta revela-se adequada e proporcional diante do desprovimento integral do recurso e da atuação da parte vencedora em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apreciação dos honorários advocatícios recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é desprovido e a parte vencedora atua na instância recursal.

A apresentação de contrarrazões em recurso justifica a remuneração adicional do patrono da parte vencedora mediante a fixação de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RED
1019708-31.2026.8.11.0000

FERRIMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

x
JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SIDNEI RODRIGUES DE LIMA e OUTROS em face do acórdão de ID 374506371, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de
Instrumento interposto por JUNIO CESAR COELHO DA SILVA, mantendo a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão
quedou-se
silente quanto à condenação do agravante ao pagamento das custas processuais recursais
e quanto
à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e majorar a verba honorária devida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de de
claração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar
contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado.

No caso em apreço, assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado, ao negar provime
nto ao agravo de instrumento interposto pelo exequente/embargado, limitou-se a confirmar a decisão de primeiro grau, deixando de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, que dispõe:

"Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
"

A majoração dos honorários recursais é norma cogente e visa remunerar o causídico pelo trabalho adicional desempenhado na instância superior.

No caso dos autos, os embargantes apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 370033366), exercendo o contraditório e contribuindo para a manutenção do
resultado favorável obtido na origem.

Considerando que a decisão agravada fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução extinta (R$55.746,47), e diante do desprovimento total do recurso do exequente, a majoração para 12% (doze por cento) revela-se adequada e proporcional ao trabalho adicional realizado nesta fase.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
e,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, major
ar
os honorários advocatícios devidos pelo agravante/embargado para o percentual de
12% (doze por cento)

sobre o valor da execução extinta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026